Tribunal: CARF
Processo: 10980.010642/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010642/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.529 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
HEBE SILVA GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de despesas médicas
pleiteada pela contribuinte, quando não se demonstra os efetivos pagamentos,
uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem
a audiência do contribuinte (arts. 73, caput e §1o, e 80, § 1o, III, do Decreto no
3.000/99 (RIR/99).
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES E COM INSTRUÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As despesas de dependentes e com instrução própria e dos dependentes são
dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando não restar comprovados os
requisitos legais para as respectivas dedutibilidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010642/2009-21
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010642/2009-21

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 13.317,53, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em razão da dedução indevida de dependente, no valor de R$ 3.169,20, da dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 37.336,97, e da dedução indevida com instrução,
no valor de R$ 2.480,66, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos, importando na apuração do imposto de renda suplementar no valor R$ 6.919,64 (fls.
39/44).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-28.410, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 63/67):
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 38 a 43, exigem-se de Hebe Silva
Guimarães, os montantes de R$ 6.919,64 de imposto suplementar, R$ 5.189,73 de
multa de ofício de 75% e encargos legais, relativos ao exercício 2008, ano-calendário
2007.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual (fls. 29 a 33), constatou
as seguintes infrações, por falta de comprovação, em face do não atendimento à
intimação:
- dedução indevida de dependentes, R$ 3.169,20
- dedução indevida de despesas médicas, R$ 37.336,97
- dedução indevida de despesas com instrução, R$ 2.480,66
Cientificado, em 27/11/2009 (fl. 44), a contribuinte apresentou, em 28/12/2009, por
intermédio de procurador (fls. 49 e 50), a impugnação de fls. 01 e 02, acatada como
tempestiva pelo órgão de origem (fl. 44).
Alega-se, em preliminar a nulidade da notificação, haja vista que a contribuinte, à época
da impugnação, contava com 91 anos de idade, tendo dificuldades de locomoção e
sofrendo de males que comprometeriam sua consciência para prática de atos civis.
Aduz-se que, todavia, a impugnação está sendo apresentada para aclarar a situação,
fornecendo dados que possibilitariam verificar, internamente, os fatos alegados, uma
vez que se trata a contribuinte de servidora aposentada da própria Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
Esclarece-se que Renata Modesto Guimarães, com 24 anos de idade e universitária,
cursando Direito nas Faculdades Unibrasil, no ano-calendário de 2007, se encontrava
sob guarda judicial da requerente, cumprindo, assim, os requisitos legais para figurar
com dependente na declaração de ajuste anual. Do mesmo modo, José Américo
Guimarães, filho da contribuinte, vítima de AVC, em 2001, permaneceu incapacitado
fisicamente até o momento de seu óbito, em setembro de 2007, e foi reconhecido como
dependente em pedido formalizado à Divisão de Recursos Humanos da RFB, no
Processo n° 16450.000773/2002-06.
Acrescenta-se não mais possuir esses documentos, que já teriam sido entregues à
RFB. Entendendo cabível oficiar-se a mencionada Divisão para obtenção dessa
comprovação e, ainda, dos gastos com a instrução de Renata, com plano de saúde
de José Américo, junto à Unimed, e com plano de saúde da contribuinte junto à
Assefaz.
Argui-se que, à época dos fatos, a contribuinte e seu filho necessitaram de consultas
médicas domiciliares mensais e de sessões de fisioterapia, quase que diárias, conforme
recibos e demais documentos juntados às fls. 03 a 33.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010642/2009-21

Requer-se que, após verificação da documentação interna da RFB, sejam reconhecidos
os dependentes pleiteados na declaração de ajuste anual, bem assim, as despesas
médicas e de instrução, cancelando-se o lançamento, ou anulando-se a autuação por
invalidade da intimação, suscitada no início da impugnação.
Ao final, protesta-se provar o alegado por todos os meios em Direito admitidos, bem
assim, pela juntada de novos documentos, ratificando-se a requisição de informações à
Divisão de Recursos Humanos da RFB, para informação sobre os dependentes.
Em face de não caber ao Fisco buscar provas a favor do contribuinte, nem constar dos
autos informação sobre eventual intimação para comprovação de efetivo desembolso
das despesas médicas, solicitou-se a diligência de fl. 51, que resultou na juntada dos
documentos de fls. 52 a 59.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 18/10/2010 (fls. 70), o Espólio da contribuinte, por
seu administrador provisório, em 17/11/2010, interpôs recurso voluntário (fls. 71/73),
reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a
seguir brevemente sintetizados:
Inicialmente, vem dizer que o Espólio recorrente, quando da intimação ocorrida em
julho do corrente ano, compareceu ao órgão para juntar a certidão de óbito e outros
documentos comprobatórios de que houve erro do médico ao indicar a data do óbito da
contribuinte Hebe Silva Guimarães, fato que impossibilitava a abertura do inventário
para que tal possibilitasse a sua nomeação como inventariante a possibilitar a obtenção
junto ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal dos documentos (extratos
bancários e/ou cópias de cheques) solicitados para a comprovação do efetivo pagamento
dos honorários profissionais comprobatórios dos recibos anexados.
Evidentemente que, somente com a nomeação de inventariante e posse do termo do
encargo é que poderá o filho da contribuinte agir em seu nome para a obtenção tais
documentos exigidos pelo fisco.
Contudo, quando da apresentação dos documentos comprobatórios da morte da
contribuinte fiscalizada, obteve da fiscalização a assertiva de que aguardariam o
deslinde dá ação retificadora da data da morte erradamente declarada para e que
possibilitaria a abertura do inventário e representação suficiente para, diante das
instituições financeiras e do próprio fisco, poder obter aqueles extratos e
documentos de pagamentos e dependência.
Diante deste fato, requer a concessão de prazo para que, como inventariante, possa a
filha da contribuinte falecida, obter junto aos bancos acima mencionados, os
documentos exigidos para a comprovação dos pagamentos, e junto à Divisão de
Recursos Humanos da DRF do Brasil obter os documentos de comprovação de
dependência de seus parentes.
Requer, ao final, seja permitida a comprovação das deduções havidas somente
após o deslinde da concessão da representatividade judicial.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010642/2009-21

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas mantidas sobre as despesas médicas, com instrução e de
dependentes declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a glosa das despesas de dependente (R$ 3.169,20), médicas (R$ 37.336,97) e com instrução (R$
2.480,66), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise dos documentos
constantes dos autos, em especial no que tange à dilação de prazo para juntada dos documentos
comprobatório da regularidade das despesas contidas na DAA/2008, ancorados nas razões
suscitadas na peça recursal.
A fiscalização, por seu turno, não acatou dos recibos das despesas médicas
apresentados em decorrência por falta de comprovação dos dispêndios realizados (fls. 4/23),
qualificando-os como não hábeis a comprovar as despesas declaradas por não transmitirem a
verossimilhança necessária à convicção do julgador, promovendo a intimação (fls. 35) e nova
intimação (fls. 56) da contribuinte para trazer aos autos, com especial destaque e em relação a
autuação como um todo, a “comprovação da relação de dependência das pessoas relacionadas
na declaração de ajuste anual, bem assim, das despesas com instrução e das despesas médicas
com planos de saúde, pleiteadas na declaração, salientando que não cabe ao Fisco a produção
de provas em favor do impugnante no Processo Administrativo Fiscal, disciplinado pelo
Decreto n° 70.23 5, de 06 de março de 1972, que em seu art. 16, III”, intimações estas que
restaram desatendidas.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, não há como prosperar a insurgência
recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pela
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado na legislação de regência. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente
nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010642/2009-21

Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação do efetivo pagamento das despesas deduzidas,
quando exigidos e não apresentados autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – e que entre a data do óbito (03/05/2010)
e o prazo processual peremptório para interposição recursal (17/11/2010) transcorreu mais de
seis meses, portanto teve-se prazo para regularização da representação judicial do Espólio e,
consequentemente, obter os documentos e informações requestados pela fiscalização – e à
mingua de comprovação ainda que neste momento processual, me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor
(fls. 66/67), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
No presente caso, em se tratando de pessoa idosa, com dificuldade de locomoção e de
praticar atos civis, conforme alegado na petição, caberia ao representante legal (tutor,
curador ou responsável pela guarda) informar ao Fisco tal situação, assim que
constatada.
Contudo, apesar da prescindibilidade da intimação e sem dispor das informações sobre
suposta incapacidade da contribuinte, foi realizada, em 26/08/2009, de forma bastante
clara, a intimação para apresentação dos comprovantes das deduções pleiteadas na
declaração de ajuste anual a título de dependentes, despesas com instrução e despesas
médicas, inclusive, com planos de saúde (fls. 34 a 36), não atendida no prazo
estipulado.
Inobstante nova intimação para apresentação de comprovantes, em virtude de
diligência solicitada pela instância de julgamento (fls. 54 a 55), juntou-se aos autos
somente a documentação referente ao óbito de Hebe Silva Guimarães, ocorrido em
03/05/2010.
A teor do art. 15 do Decreto n° 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei n° 8.748,
de 9 de dezembro de 1993, cabe ao impugnante instruir devidamente a impugnação:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. "
Ressalte-se que o art. 16, item III, do mencionado Decreto, determina que a impugnação
mencionará "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir".
(...)
Assim, na falta da devida comprovação, cabe manter a glosa das deduções indicadas
no Auto de Infração.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção da atuação, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010642/2009-21

mantenho as glosas operadas, no valor total de R$ 42.986,83, por falta de comprovação do
cumprimento dos requisitos legais e de justificação consistente, nos termos do art. 73, caput e §
1o, do RIR/99, que importaram no imposto suplementar no valor de R$ 6.919,64, mais
acréscimos legais.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter as glosas sobre as despesas médicas, com instrução e
dependentes, declaradas na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2007,
exercício 2008.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital